Tribunal: TJPA
Processo: 0035069-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035069-53.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADILSON DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0035069-53.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGAD
O:
ADILSON DA SILVA DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, afastando a condenação ao pagamento de diárias relativas às missões na Alça Viária, reconhecendo apenas parte das diárias referentes ao município de Conceição do Araguaia/PA. Alegação de omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, com pedido de condenação do autor em honorários advocatícios proporcionais à sua sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida foi omissa ao não tratar da redistribuição proporcional do ônus de sucumbência; (ii) estabelecer os critérios adequados para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, considerando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A análise da proporcionalidade da sucumbência deve levar em conta o número de pedidos atendidos e indeferidos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A decisão monocrática foi omissa ao não abordar explicitamente a redistribuição proporcional da sucumbência, aplicável no caso em razão do resultado da demanda, que refletiu 66% de sucumbência do autor e 34% do Estado.

6.

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observando critérios como grau de zelo profissional e proporcionalidade à sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O critério para redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve considerar o número de pedidos deferidos e indeferidos.

2.

Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados proporcionalmente ao percentual de sucumbência de cada parte, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 17.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão monocrática de minha lavra, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ADILSON DA SILVA DIAS
, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para reconhecer o período correto das diárias referentes ao município de Conceição do Araguaia/PA e afastar a condenação ao pagamento das diárias relativas às missões na Alça Viária, uma vez que o apelado permaneceu em regime de aquartelamento durante o referido período, conforme a fundamentação apresentada.”

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 22134696).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, resumidamente, que a decisão, objeto do recurso, é omissa, pois deixou de observar que o embargado, Adilson da Silva Dias, sucumbiu em quase 70% de seus pedidos, considerando que o valor afastado da condenação relativo ao período das missões na Alça Viária alcança a soma de R$ 17.280,00 (dezessete mil duzentos e oitenta reais), enquanto o total pleiteado era de R$ 25.510,00 (vinte e cinco mil quinhentos e dez reais).

Defende que a omissão deve ser sanada para que ocorra a inversão do ônus de sucumbência.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada e condenar o autor/apelado em sucumbência com a fixação de honorários de sucumbência de 20% do valor que não foi deferido que importa em maior parte do pleiteado.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 22339816).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso, o embargante sustenta que a decisão foi omissa ao não determinar a inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista que o autor sucumbiu em quase 70% dos seus pedidos.

Após análise, constata-se que o ponto arguido pelo embargante merece consideração, uma vez que a decisão monocrática não abordou, de maneira explícita a aplicação da regra de sucumbência prevista no art. 86 do CPC.

No presente caso, a parte autora obteve êxito quanto ao valor de R$ 8.230,00, mas teve afastada uma condenação no valor de R$ 17.280,00, o que representa uma sucumbência majoritária de 68%. Com base no art. 86 do CPC, cabe à parte sucumbente arcar com os honorários advocatícios e as despesas processuais na proporção de sua derrota.

Ocorre que o parâmetro adotado para a repartição do ônus sucumbencial é o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador, e não a diferença entre o valor pretendido e aquele fixado na decisão judicial. A esse respeito, esclarece a jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Nesse sentido, a análise da proporção de pedidos deferidos e indeferidos é fundamental para definir a distribuição do ônus, conforme estabelecido no art. 86 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No presente caso a parte autora pleiteava o pagamento de 182 diárias. 120 diárias foram afastadas, representando 66% de sucumbência do autor e 62 diárias foram deferidas, representando 34% de sucumbência do Estado, vejamos:

Portanto, a regra da proporcionalidade é plenamente aplicável, devendo os honorários advocatícios e as despesas processuais serem divididos entre as partes na medida de suas respectivas sucumbências.

Conforme o
art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, observando critérios como o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o trabalho realizado.

Assim, considera-se que os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente em 10% sobre o valor afastado (R$ 17.280,00), que corresponde à sucumbência do autor e 10% sobre o valor deferido (R$ 8.230,00), que corresponde à sucumbência do Estado.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para corrigir a omissão quanto à sucumbência, determinando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o valor afastado (R$ 17.280,00), a serem suportados pelo autor, suspensa, contudo, sua exigibilidade, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita e honorários em 10% sobre o valor deferido (R$ 8.230,00), a serem suportados pelo Estado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024